Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE GUINCHO PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. BEM COMPROVADAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando não comprovada de forma cabal e incontroversa a propriedade do bem perdido em favor da União, bem como a sua origem lícita, improcede o pleito de restituição, mantendo-se a decisão que decretou o perdimento. Do mesmo modo, não há falar em restituição do bem perdido quando demonstrada a sua utilização para o êxito da prática criminosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.